Tribunal: TJES
Processo: 5014230-90.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-10

Ementa:
Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFISSÃO JUDICIAL DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS DE SEGURO NÃO DEDUZIDOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de valores descontados e compensação moral, além de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que apenas reconheceu a contratação do cartão, mas não dos descontos relativos a seguro, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da penalidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do cartão de crédito consignado e legitimidade dos descontos realizados; (ii) estabelecer se a alegação de descontos vinculados a seguro poderia ser apreciada mesmo sem constar da petição inicial; e (iii) determinar se restou configurada litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora confessou judicialmente a contratação do cartão de crédito consignado ao reconhecer, em audiência, a realização do negócio e a autenticidade da fotografia utilizada na adesão contratual, configurando prova plena nos termos dos arts. 389 e seguintes do CPC.

4. A alegação de descontos relativos a seguro não integra a causa de pedir deduzida na petição inicial, que se limitou à negativa integral da contratação do cartão de crédito consignado.

5. O princípio da adstrição impede o exame de questão não submetida ao contraditório na fase inaugural da demanda, vedando julgamento extra ou ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

6. A insurgência relativa aos descontos de seguro constitui inovação da causa de pedir após a estabilização da lide, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal.

7. A autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar reiteradamente nas peças processuais que jamais contratou o cartão e que teria sido vítima de fraude, embora posteriormente admitisse em audiência a regular contratação do produto.

8. A conduta processual da autora caracteriza dolo processual e enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, legitimando a aplicação da multa fixada no percentual mínimo de 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial espontânea acerca da contratação de cartão de crédito consignado constitui prova plena e afasta alegação de inexistência do negócio jurídico.

2. O julgador deve observar os limites da causa de pedir deduzida na inicial, sendo vedada a apreciação de questão suscitada apenas em audiência ou em sede recursal.

3. Configura litigância de má-fé a alteração deliberada da verdade dos fatos mediante negativa de contratação posteriormente confessada em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 3º, 141, 389 e seguintes e 492. CC, arts. 138 e 139. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002426-15.2022.8.08.0038, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014230-90.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA MACHADO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFISSÃO JUDICIAL DA CONTRATAÇÃO. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DESCONTOS DE SEGURO NÃO DEDUZIDOS NA INICIAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DELIBERADA DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos de desconstituição de contrato de cartão de crédito consignado, repetição de valores descontados e compensação moral, além de condenar a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. A apelante sustenta que apenas reconheceu a contratação do cartão, mas não dos descontos relativos a seguro, requerendo a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da penalidade processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular contratação do cartão de crédito consignado e legitimidade dos descontos realizados; (ii) estabelecer se a alegação de descontos vinculados a seguro poderia ser apreciada mesmo sem constar da petição inicial; e (iii) determinar se restou configurada litigância de má-fé pela alteração da verdade dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora confessou judicialmente a contratação do cartão de crédito consignado ao reconhecer, em audiência, a realização do negócio e a autenticidade da fotografia utilizada na adesão contratual, configurando prova plena nos termos dos arts. 389 e seguintes do CPC.

4. A alegação de descontos relativos a seguro não integra a causa de pedir deduzida na petição inicial, que se limitou à negativa integral da contratação do cartão de crédito consignado.

5. O princípio da adstrição impede o exame de questão não submetida ao contraditório na fase inaugural da demanda, vedando julgamento extra ou ultra petita, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

6. A insurgência relativa aos descontos de seguro constitui inovação da causa de pedir após a estabilização da lide, razão pela qual não pode ser apreciada em sede recursal.

7. A autora alterou deliberadamente a verdade dos fatos ao afirmar reiteradamente nas peças processuais que jamais contratou o cartão e que teria sido vítima de fraude, embora posteriormente admitisse em audiência a regular contratação do produto.

8. A conduta processual da autora caracteriza dolo processual e enquadra-se nas hipóteses de litigância de má-fé previstas nos arts. 80 e 81 do CPC, legitimando a aplicação da multa fixada no percentual mínimo de 2% sobre o valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A confissão judicial espontânea acerca da contratação de cartão de crédito consignado constitui prova plena e afasta alegação de inexistência do negócio jurídico.

2. O julgador deve observar os limites da causa de pedir deduzida na inicial, sendo vedada a apreciação de questão suscitada apenas em audiência ou em sede recursal.

3. Configura litigância de má-fé a alteração deliberada da verdade dos fatos mediante negativa de contratação posteriormente confessada em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 80, II, 81, 85, § 11, 98, § 3º, 141, 389 e seguintes e 492. CC, arts. 138 e 139. CDC, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002426-15.2022.8.08.0038, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 09.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5014230-90.2024.8.08.0011
APELANTE: ISABEL CRISTINA DA SILVA MACHADO
APELADO: BANCO PAN S.A.
JUÍZO PROLATOR: Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 5ª Vara Cível
RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ISABEL CRISTINA DA SILVA MACHADO
contra a sentença de ID 18992191, proferida pelo d. juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida contra o
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais e aplicou multa por litigância de má-fé de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Em suas razões (ID 18992192), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
houve inadequada valoração de seu depoimento pessoal, o qual foi analisado de forma descontextualizada, já que ela reconheceu em juízo apenas a contratação do cartão de crédito, e não os descontos vinculados a seguro que não contratou;
(ii)
a contratação do cartão de crédito não autoriza o desconto automático de serviços acessórios e seguros sem consentimento expresso e destacado, cuja discussão configura desdobramento lógico da legalidade dos descontos;
(iii)
o banco não comprovou a contratação específica do seguro ou de outros encargos acessórios;
(iv)
tem direito à repetição do indébito em dobro (art. 42 do CDC) e à indenização por danos morais diante da natureza alimentar do benefício previdenciário atingido e do desvio produtivo do consumidor;
(v)
deve ser afastada a condenação por litigância de má-fé, visto que a imprecisão na narrativa inicial decorreu da vulnerabilidade e da natural dificuldade de compreensão de uma idosa sobre a complexidade das cobranças integradas ao cartão, inexistindo dolo de alterar a verdade; e, subsidiariamente, requer a redução da multa por má-fé ao patamar mínimo.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir a multa por má-fé.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO PAN S.A. no ID 18992196, pleiteando o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ISABEL CRISTINA DA SILVA MACHADO em face de BANCO PAN S.A., pleiteando a desconstituição de relação contratual de cartão de crédito consignado, o estorno em dobro de todas as parcelas debitadas e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que foi surpreendida com a cobrança de parcelas de R$ 161,93 em seu benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega nunca ter celebrado com a instituição financeira ré, alegando ser vítima de golpe.

Em sua contestação (ID 18992149), o banco requerido defendeu a regularidade e a validade do negócio por meio de contratação digital contendo assinatura eletrônica biométrica tipo “selfie” (ID 18992150), e juntou faturas que indicavam o uso habitual do cartão (ID 18992151).

Realizada audiência de instrução e julgamento (ID 18992185), ao prestar depoimento pessoal, a autora afirmou ter realizado a contratação do cartão de crédito consignado, e que os descontos indevidos seriam referentes a seguro que não contratou.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos autorais e cassando a tutela de urgência. O juízo de origem concluiu pela validade do negócio em razão da confissão espontânea da autora em audiência de instrução e julgamento, e a condenou ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa por litigância de má-fé, mantendo a suspensão das custas e dos honorários em virtude da gratuidade de justiça.

Diante disso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos inaugurais de desconstituição contratual e reparação civil sejam julgados totalmente procedentes, ou que, ao menos, seja afastada ou minorada a penalidade decorrente da litigância de má-fé.

Contrarrazões apresentadas por BANCO PAN S.A. no ID 18992196, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância é verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade das cobranças efetuadas no benefício previdenciário da autora e a legalidade da aplicação da multa por litigância de má-fé.

Analisando detidamente os autos, verifico que o inconformismo da apelante não merece prosperar.

De início, registra-se que a própria autora/apelante, ao prestar depoimento pessoal na audiência de instrução e julgamento (ID 18992185), admitiu ter realizado o contrato em questão, reconheceu que a foto anexada ao cadastro era sua e confirmou que se lembrava de tê-la tirado no ato de adesão ao produto, e assim declarou: “
eu nunca neguei que eu tivesse feito o consignado
” (minuto 06:36 da gravação).

Sendo assim, nos termos dos artigos 389 e seguintes do CPC, ao admitir a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, a apelante realizou confissão judicial espontânea, a qual faz prova plena contra si. Com efeito, a manifestação oral da autora anula qualquer possibilidade de declaração de inexistência do débito ou reconhecimento de fraude de assinaturas.

Ademais, o banco apresentou prova da efetiva utilização do produto no comércio, por meio de faturas que registram a realização de saques parcelados e compras em diversos estabelecimentos comerciais (ID 18992157). O uso prático do limite do cartão para transações comuns é fato incompatível com a alegação de desconhecimento, convalidando o negócio à luz do princípio da boa-fé objetiva e da proibição do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), nos termos dos artigos 138 e 139 do Código Civil.

Outrossim, a apelante sustenta, em suas razões recursais, que “
a controvérsia evidenciada no depoimento pessoal não diz respeito à existência do cartão em si, mas à incidência de descontos que a autora afirma não reconhecer, notadamente aqueles vinculados a seguro
”, o que novamente confirma a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado.

Por outro lado, quanto aos descontos de seguro, verifica-se que esta insurgência somente foi ventilada pela primeira vez na ocasião do depoimento pessoal em audiência, e não foi mencionado na petição inicial, fato que foi consignado na sentença recorrida, de modo que o juiz primevo corretamente deixou de adentrar na análise de mérito neste ponto.

Isso porque, em observância ao princípio da adstrição, o julgador deve se ater estritamente aos pedidos formulados pela parte autora, sob risco de incorrer em julgamento extra ou ultra petita. Tal princípio se encontra cristalizado nos artigos 141 e 492 do CPC, os quais determinam,
in verbis:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Neste particular, também não merece prosperar o argumento da apelante de que a aferição da legalidade do seguro seria “desdobramento lógico da controvérsia”.
Não há, na peça inicial, nenhuma informação que aponte para a existência de outros descontos além daqueles referentes ao cartão de crédito em si,
o qual nega categoricamente ter contratado.

Essencialmente, extrai-se que a causa de pedir foi delimitada de forma exclusiva e restrita à inexistência total de contratação do cartão de crédito consignado. Desta feita, não se admite a pretensão de análise de mérito de questão que não fora suscitada na inicial após a estabilização da lide, de forma que a tese acerca dos descontos assessórios de seguro constitui evidente inovação da causa de pedir.

Por conseguinte, no tocante à condenação por litigância de má-fé, entendo que a aplicação da penalidade se faz justificada.

A lealdade e a boa-fé são deveres de todos os sujeitos processuais, conforme preconiza o art. 5º do Código de Processo Civil. Aquele que se utiliza do processo para fins ilegítimos, alterando a verdade dos fatos ou procedendo de modo temerário, deve ser sancionado por litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Na hipótese, conforme evidenciado, a parte autora/apelante alegou, em todas as peças interpostas no trâmite processual, desconhecer completamente o contrato de cartão de crédito consignado.

Na inicial (ID 18991478), alegou-se expressamente que “
a parte Requerente não celebrou o referido contrato de empréstimo consignado
” e que “
foi vítima de um golpe perpetrado pela parte Requerida ou por seus prepostos, uma vez que nunca assinou qualquer contrato ou mesmo confiou a parte Requerida qualquer documento com este intuito
”, pelo que pleiteou que fosse declarado inexistente o contrato impugnado.

Igualmente, em sua réplica (ID 18992160), a autora/apelante reiterou que nunca contratou o cartão de crédito consignado, afirmando que “
nunca faria um negócio desta forma senão por dolo, ou no mínimo, por erro, simplesmente porque sabidamente cartão de crédito é a operação de crédito mais onerosa do Brasil
”, e afirmou desconhecer completamente o contrato apresentado pela parte ré/apelada (ID 18992150), alegando tratar-se de “montagens” com “indícios de falsificação”.

Em novo petitório de ID 18992163, a autora insistiu que “
Conforme narrado na petição inicial e reiterado em sede de impugnação, o Requerente desconhece a contratação de empréstimo de cartão de crédito consignado
”, e inclusive pleiteou a produção de prova pericial documentoscópica para aferir a legitimidade do contrato.

Ora, a autora moveu a máquina judiciária, obteve uma liminar de urgência suspensiva e acusou a instituição financeira de ter forjado suas fotos e assinaturas. Contudo, em audiência,
a autora desmentiu toda a narrativa escrita e afirmou que “
nunca negou
” ter realizado o contrato em questão.

Essa conduta excede os limites de um mero equívoco ou de uma dificuldade de compreensão típica de um consumidor idoso. Trata-se de dolo processual flagrante, caracterizado pela afirmação inicial de fatos deliberadamente falsos com o intuito de se esquivar de obrigações contratuais e pleitear indenizações indevidas.

Esta Colenda Câmara já se posicionou no sentido de reconhecer a existência de má-fé em caso similar (destaquei):

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA MANTIDA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES, que julgou improcedente a "Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Pedido de Tutela Antecipada, Repetição do Indébito e Condenação em Danos Morais", movida em face do Banco BMG S/A.
O apelante alegou não ter celebrado contrato para a modalidade de empréstimo via Reserva de Margem Consignável (RMC) e requereu a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado e dos descontos no benefício previdenciário do apelante; (ii) analisar a aplicação da multa por litigância de má-fé, imposta pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação por meio da apresentação do contrato devidamente assinado pelo apelante, incluindo a autorização expressa para descontos mensais do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado no benefício previdenciário. A documentação anexada aos autos (Termo de Adesão e Cédula de Crédito Bancário) demonstra de forma clara a ciência e anuência do apelante quanto às condições do contrato, cumprindo as exigências informacionais previstas no Código de Defesa do Consumidor. A alegação de que o apelante não foi informado sobre as condições do contrato não encontra respaldo nos autos, pois o documento contratual apresenta terminologias claras e precisas, além de não haver impugnação específica quanto à autenticidade das assinaturas ou documentos apresentados pelo banco.
O apelante foi condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, conforme o art. 80, inciso II, do CPC, por ter alterado a verdade dos fatos ao alegar que não havia celebrado o contrato e que qualquer documento apresentado seria fraudulento. A prova documental demonstrou que o contrato foi regularmente celebrado e que o apelante tinha ciência da contratação. A conduta processual do apelante revela o intuito de induzir o juízo em erro, o que justifica a aplicação da penalidade.
O banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a validade do contrato e a licitude dos descontos, conforme determinação do magistrado de primeiro grau, que inverteu o ônus da prova. O apelante, por sua vez, não apresentou qualquer prova capaz de invalidar a contratação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em benefício previdenciário é válida e regular, pois, na hipótese, fora efetivamente comprovada a celebração do negócio jurídico. A litigância de má-fé restou configurada, uma vez que a parte alterou intencionalmente a verdade dos fatos com o intuito de induzir o juízo ao erro, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 6º, III; CPC, arts. 80, II, e 81; INSS/PREV, Instrução Normativa nº 28/2008. Jurisprudência relevante citada: TJES, AC nº 0010346-91.2018.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 17/05/2022; TJMT, AP nº 0002929-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 18/02/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5002426-15.2022.8.08.0038, Relator.: Des. SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Julg.: 09/09/2024)

Desse modo, demonstrado o dolo processual pela alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a r. sentença deve ser mantida integralmente, restando proporcional a fixação da multa por litigância de má-fé no patamar mínimo de 2% (dois por cento) sobre o valor corrigido da causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta por ISABEL CRISTINA DA SILVA MACHADO e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Com base no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a sua exigibilidade pela gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar